Tribunal: TJPA
Processo: 0802364-59.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802364-59.2021.8.14.0017

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TALITA GABRIELLI CORREA EHRHARDT

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802364-59.2021.8.14.0017.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelo e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Pensão por Morte
n° 0802364-59.2021.8.14.0017
, proposta por
TALITA GABRIELLI CORREA EHRHARDT
que
,

julgou
procedente o pedido postulado pela autora, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, com fundamento na demonstração de sua condição de beneficiária e esposa do ex-segurado falecido em 06/10/2018, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo em 13/05/2019.

Face a decisão, o

IGEPREV

interpôs recurso de apelação argumentando ser condição para a concessão da pensão, a existência de relação matrimonial à data do óbito, o que,
in casu ̧
não teria restado comprovado.

Sustenta não bastar a mera apresentação de certidão de casamento para comprovar a existência fática do casamento, há também de ser comprovada a convivência marital.

Afirma que, em que pese a certidão de casamento, a regra extraída do art. 6º, I c/c art. 29, §2º da LC nº 39/2002 somente reconhece como dependente do Regime Próprio estadual o cônjuge que comprovar a constância do casamento ou a percepção de pensão alimentícia até o óbito.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença prolatada em todos os seus termos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido de concessão do benefício, com fundamento na demonstração pela autora/apelada de sua condição de esposa e beneficiária do ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido, conforme preceitua a Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará.

O recorrente argumenta, em suma, a ausência de comprovação de efetiva relação matrimonial, alegando que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar o que se alega, não fazendo jus à concessão do benefício de pensão por morte.

Pois bem. Quanto à concessão do benefício de pensão por morte, inegável que deve ser aplicável a legislação em vigor na data do óbito do segurado, conforme o Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
por se tratar de relação previdenciária
.

Na hipótese, destaca-se que o benefício pretendido está previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, senão vejamos:

“Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;”

Sobre a matéria discutida, acerca da concessão da pensão por morte à esposa e sobre os dependentes do segurado, importa transcrever o disposto nos artigos 6°, inciso I e 25, ambos da Lei Complementar n° 39/2002, aplicáveis ao caso vertente, senão vejamos:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 8.
A qualidade de segurado
do Regime de Previdência Estadual representa condição essencial para auferição de qualquer benefício previsto na presente Lei.

Art. 12.
A comprovação da união estável
, para o companheiro ou companheira
é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual
”

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecid
o, ativo ou inativo,
definidos e limitados nos termos do art. 6º
e parágrafos desta Lei Complementar”. (grifei)

Pelos dispositivos legais citados, observa-se que para a concessão da pensão por morte a autora/apelada deve ser comprovada a existência de matrimônio à época do falecimento do ex-segurado para o recebimento do benefício requerido.

Do exame dos autos, verifico que a relação existente entre o ex-segurado e a autora/apelada restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos, considerando elementos que comprovam a relação marital, tais como a certidão de casamento, Declaração de União Estável anterior, ficha funcional do falecido com referência ao estado civil “casado”, pagamento de seguro de vida em favor da esposa sobrevivente.

Não obstante, se o IGEPREV entendia que tal união conjugal não mais existia, deveria o fazer a juntada de qualquer indicativo de prova para demonstrar o fato impeditivo, cujo ônus lhe incumbia, por força do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, tendo em vista o acervo probatório produzido nos autos, restou comprovada a condição da apelada como cônjuge do falecido à época do óbito, nos termos da Lei Complementar n° 39/2002, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o seu direito ao benefício de pensão por morte.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;
4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)”. (grifei)

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença irretocável, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Re
latora

Belém, 19/03/2024